Tribunal: TJBA
Processo: 0559602-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559602-22.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCOS ANTONIO DOURADO DE ABREU Advogado(s): LUANA TELES BRAGA LEAL, FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DA GAPJ NAS REFERÊNCIAS IV E V. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE PELA LEI ESTADUAL Nº 12.601/2012. PREVISÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTO DE REVISÃO E PAGAMENTO. DIREITO À PERCEPÇÃO APENAS A PARTIR DA LEI REGULAMENTADORA E NAS DATAS NELA PREVISTAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0559602-22.2015.805.0001, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, Marcos Antônio Dourado de Abreu, e como apelado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente Desª. Pilar Celia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5